Tribunal: TJES
Processo: 0029335-33.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029335-33.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONAS VIEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO –
FALSO TESTEMUNHO
–
ARTIGO
342
, DO CÓDIGO PENAL
–
IM
POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Restando demonstrado através da prova amealhada que o apelado, na condição de testemunha, não modificou o teor do seu depoimento na fase inquisitorial, incabível a possibilidade de reconhecimento do crime de falso testemunho, devendo ser mantida a absolvição procedida. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 78/79 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5031483), prolatada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia ministerial de fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5031483), narra o que segue:

[...] no dia 28 de maio de 2018, no interior da sala de audiência da 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Privativa do Júri, o denunciado Jonas Vieira Guimaraes, ao ser ouvido como testemunha nos autos do processo nº 0003265-85.2013.8.08.0024, portanto, devidamente compromissado, faltou com a verdade e, consequentemente, fez afirmação falsa em processo judicial e/ou inquérito policial.

Extrai-se que o denunciado, na fase inquisitiva (em anexo) afirmou que não viu a briga entre Cristiane (acusada no processo nº 0003265-85.2013.8.08.0035) e Priscila (vítima no processo nº 0003265-85.2013.8.08.0035) dentro da cozinha do lava jato, ressaltando que não presenciou o crime.

Por outro giro, em juízo, o denunciado não confirmou o depoimento prestado na esfera policial e enfatizou que presenciou o momento no qual a vítima tentou partir para cima da acusada e que somente depois o mesmo foi ao carro avisar sua ex-esposa para não sair do automóvel.

Assim agindo, praticou o denunciado
JONAS VIEIRA GUIMARÃES
o crime tipificado no
artigo 342,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Após desenvolvimento regular do feito, o magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
JONAS VIEIRA GUIMARAES
pela prática do crime previsto no artigo 342, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática do crime descrito no artigo 342, do Código Penal, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, o representante ministerial objetiva a condenação do ora apelado
JONAS VIEIRA GUIMARAES
no crime de falso testemunho, sob a afirmação de que ele, estando sob compromisso de dizer a verdade, teria prestado depoimento em total dissonância com àquele procedido perante a autoridade policial.

Para tanto, sustenta que na fase inquisitorial o acusado afirma “
[...]
que não viu a briga entre Cristiane (acusada no processo n
º
0003265-85.2013.8.08.0035) e Priscila (vítima no processo n
º
0003265-85.2013.8.08.0035) dentro da cozinha do lava jato, ressaltando que não presenciou o crime.
”, e que “
[...]
em juízo, o denunciado não confirmou o depoimento prestado na esfera policial e enfatizou que presenciou o momento no qual a vítima tentou partir para cima da acusada e que somente depois o mesmo foi ao carro avisar sua ex-esposa para não sair do automóvel.
”.

No entanto, compulsando os autos, entendo, em conformidade com o delineado na sentença ora objurgada, pela impossibilidade de condenação de
JONAS VIEIRA GUIMARAES
no crime de falso testemunho.

Por ser extremamente oportuno para o deslinde da causa, tenho por necessário trazer à colação a integralidade dos depoimentos prestados por
JONAS VIEIRA GUIMARAES
nos autos da Ação Penal nº 0003265-85.2013.8.08.0024:

[...]
QUE
: por volta de 23h20m da noite do dia 31.12.12 o declarante e sua esposa DIANA chegaram ao lava jato de seu amigo LEONARDO, localizado no Bairro do Ibes, Vila Velha/ES, onde passariam a noite de reveilon; que no local havia várias pessoas e dentre elas seu colega JULYAN; que já de madrugada JULYAN saiu da festa e retornou com sua “ficante” de nome PRISCILA, a irmã dela e outra mulher; que viu quando JULYAN estava parado sozinho perto de um balcão, bebendo cerveja, quando CRISTIANE se aproximou; que ao visualizar a cena PRISCILA levantou-se a começar a xingar CRISTIANE de “vagabunda, piranha e safada”, entre outras coisas; que PRISCILA arremessou uma garrafa de cerveja no chão começou a se “atracar” com CRISTIANE, numa luta corporal; que o declarante se retirou para pedir que sua esposa não saísse de dentro do carro, que estava estacionado na saída do lava jato, pois estava acontecendo uma briga; que quando retornava para dentro do lava jato deparou-se com JULYAN saindo carregando PRISCILA pelos braços, cheia de sangue; que JULYAN tentou colocar PRISCILA dentro seu carro, um HONDA CIVIC cor preta, mas percebeu que ele não encontrava a chave do carro; que imediatamente ofereceu seu carro para prestar socorro, um celta de cor prata, já que o veículo estava estacionado na saída do local; que seguiram para o PA da Glória e minutos depois cegaram ao local WELLINGTON, dirigindo o carro de JULYAN, com as duas mulheres que acompanhavam a vitima na festa; que WELLINGTON deixou as duas conhecidas de PRISCILA no PA e foi embora dirigindo o carro de JULYAN; que afirma que não viu a briga ocorrida entre CRISTIANE e PRISCILA dentro da cozinha do lava jato e não presenciou o crime. [...]. (fls. 14/14-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5031483).

[...] QUE CONHECE A ACUSADA POIS CONHECIA SEU IRMÃO DE NOME WELLINGTON; QUE NÃO CONHECIA A VÍTIMA; QUE PRESENCIOU OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; QUE O LOCAL ONDE OCORREU A FESTA ERA UM LAVA JATO E O DEPOENTE ESTAVA NO LOCAL DESDE CEDO POIS ESTAVA AJUDANDO NOS PREPARATIVOS; QUE A FESTA ERA FAMILIAR E ESTAVA ACONTECENDO SEM NENHUM TIPO DE PROBLEMA; QUE JÁ BEM TARDE DA NOITE, NÃO SE RECORDANDO O HORÁRIO, O COLEGA JULYAN COMENTOU QUE TINHA UMA PAQUERA E IRIA BUSCÁ-LA PARA APRESENTAR PARA AS PESSOAS; QUE AS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL DA FESTA ESTAVAM BEBENDO, NÃO SE RECORDANDO SE A ACUSADA HAVIA BEBIDO; QUE A VÍTIMA VEIO ACOMPANHADA DA IRMÃ E JULYAN; QUE CHEGANDO NA FESTA, PRISCILA FOI BEM TRATADA E AS MESAS FORAM JUNTADAS; QUE UM DADO MOMENTO DA FESTA, JULYAN SE LEVANTOU E FOI PARA O BALCÃO; QUE CRISTIANE SEMPRE FOI AMIGA DE JULYAN E OS DOIS NUNCA TIVERAM NADA; QUE UM DADO MOMENTO CRISTIANE FOI CONVERSAR ALGO COM JULYAN NO BALCÃO, A VÍTIMA FICOU CISMADA E LEVANTOU DA MESA HIPER ALTERADA; QUE AO CHEGAR NO BALCÃO, A VÍTIMA PEGOU UMA GARRAFA DE LITRÃO DE CERVEJA E QUEBROU NO CHÃO; QUE A VÍTIMA COMEÇOU A XINGAR A CRISTIANE DE “VAGABUNDA”, “PIRANHA” E DIZ “ESTAR DANDO EM CIMA” DO JULYAN; QUE A VÍTIMA TENTAVA IR AO ENCONTRO DE CRISTIANE MAS AS PESSOAS SEGURAVAM ELA; QUE CRISTIANE TENTAVA SAIR DO PROBLEMA; QUE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE A VÍTIMA APENAS QUEBROU A GARRAFA NO CHÃO; QUE NA SEGUNDA OPORTUNIDADE A VÍTIMA PEGOU UMA SEGUNDA GARRAFA E FOI COM AS PONTAS DA GARRAFA PARA DESFERIR EM CRISTIANE; QUE CRISTIANE FOI NA COZINHA PEGAR SUAS COISAS PARA IR EMBORA E A VÍTIMA FOI ATRÁS DE CRISTIANE COM AS PONTAS DA GARRAFA EM PUNHO; QUE DA PARTE DE FORA ONDE ESTAVA VIU A VÍTIMA PARTINDO PARA CIMA DA ACUSADA COM AS PONTAS DA GARRAFA; QUE ACHA QUE A VÍTIMA ERA UM POUCO MAIS ALTA QUE CRISTIANE; QUE EM NENHUM MOMENTO VÍTIMA E ACUSADA SE ATRACARAM; QUE SUA EX COMPANHEIRA ESTAVA NO LOCAL; QUE ELA NÃO PRESENCIOU OS FATOS POIS JÁ TINHA IDO PARA O CARRO DORMIR; QUE NÃO CONFIRMA SEU DEPOIMENTO PRESTADO EM ESFERA POLICIAL DE FLS. 59/60; QUE PRESTOU O DEPOIMENTO EM ESFERA POLICIAL LIVRE DE QUALQUER CONSTRANGIMENTO; QUE VOLTA A AFIRMAR QUE PRESENCIOU O MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TENTOU PARTIR PARA CIMA DA ACUSADA E QUE SOMENTE DEPOIS O DEPOENTE FOI AO CARRO AVISAR À SUA EX ESPOSA PARA NÃO SAIR DO CARRO; QUE AFIRMA QUE VIU O SEGUNDO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA QUEBROU A GARRAFA E COM O CACO DA GARRAFA NA MÃO PARTIU PARA CIMA DA ACUSADA; QUE ENTRETANTO, NÃO VIU O MOMENTO EM QUE A ACUSADA DESFERIU O GOLPE DE FACA NA VÍTIMA. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do(a) acusado(a), assim respondeu: QUE NÃO VIU O MOMENTO EM QUE CRISTIANE DESFERIU UMA FACADA NA VÍTIMA; QUE FOI O DEPOENTE QUE LEVOU A VÍTIMA ATÉ O P.A; QUE QUANDO DISSE “LUTA CORPORAL” EM SEU DEPOIMENTO NA POLÍCIA, DISSE NO SENTIDO QUE ESTAVA HAVENDO UMA CONFUSÃO ENTRE AMBAS E AS PESSOAS ESTAVAM QUERENDO AFASTAR UMA DA OUTRA; QUE QUANDO INICIOU A DISCUSSÃO, ENTRE ACUSADA E VÍTIMA, O DEPOENTE AVISOU Á SUA ESPOSA PARA QUE NÃO SAÍSSE DO CARRO; QUE O AMBIENTE ERA MUITO PEQUENO E DE ONDE ESTAVA CONSEGUIU FALAR COM SUA ESPOSA PARA QUE NÃO SAÍSSE DO CARRO; QUE SEU CARRO ESTAVA ESTACIONADO DENTRO DO LAVA JATO, PRÓXIMO À ENTRADA DA FESTA. AS PERGUNTAS FORMULADAS PELO(A) MM JUIZ(A), assim respondeu: QUE NADA PERGUNTOU. [...]. (fls. 16/16-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5031483).

Ao proceder um exame detalhado dos referidos depoimentos, observo inexistir a contrariedade delineada pelo representante ministerial.

Nessa quadra, em conformidade com o relato procedido perante a autoridade policial, observo que
JONAS VIEIRA GUIMARAES
afirmou ter presenciado o início da confusão entre Cristiane e Priscila, mas não o momento em que a primeira golpeou a segunda com uma faca, ou seja, “
[...]
afirma que não viu a briga ocorrida entre CRISTIANE e PRISCILA dentro da cozinha do lava jato e não presenciou o crime
[...]
”.

Em juízo, observo que
JONAS VIEIRA GUIMARAES
, apesar de trazer outros elementos sobre os fatos ocorridos na ocasião do crime, manteve a afirmação de que “
[...]
, NÃO VIU O MOMENTO EM QUE A ACUSADA DESFERIU O GOLPE DE FACA NA VÍTIMA.
[...]
”, ou seja, que realmente presenciou o início da briga entre elas, mas não viu os acontecimentos ocorridos dentro da cozinha.

Nessa senda, reproduzo os seguintes trechos do seu depoimento:

[...]
QUE VOLTA A AFIRMAR QUE PRESENCIOU O MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TENTOU PARTIR PARA CIMA DA ACUSADA E QUE SOMENTE DEPOIS O DEPOENTE FOI AO CARRO AVISAR À SUA EX ESPOSA PARA NÃO SAIR DO CARRO; QUE AFIRMA QUE VIU O SEGUNDO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA QUEBROU A GARRAFA E COM O CACO DA GARRAFA NA MÃO PARTIU PARA CIMA DA ACUSADA; QUE ENTRETANTO, NÃO VIU O MOMENTO EM QUE A ACUSADA DESFERIU O GOLPE DE FACA NA VÍTIMA
. [...]:
QUE NÃO VIU O MOMENTO EM QUE CRISTIANE DESFERIU UMA FACADA NA VÍTIMA
; [...]. (fls. 16/16-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5031483).

Assim, resta evidente que o crime sob apuração nos autos da Ação Penal nº 0003265-85.2013.8.08.0024 teve 02 (dois) momentos distintos, e que o ora apelado
JONAS VIEIRA GUIMARAES
afirmou ter presenciado somente o primeiro, qual seja, a discussão entre Cristiane e Priscila, e as ameaças com um pedaço de vidro.

Portanto, ao contrário do delineado pelo representante ministerial, em momento algum o ora apelado afirmou que ter presenciado a confusão dentro da cozinha, e, consequentemente, o golpe de faca que resultou na morte de Priscila Alves Campos.

Ademais, urge salientar que o depoimento de Patrícia Alves Campos (mídia de fl. 69 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5031483) confirma tal situação, eis que a mesma afirma que dentro da cozinha estavam apenas ela, Julyan, Cristiane e Priscila, e que somente a sua irmã viu o momento que Cristiane lhe atingiu com a faca.

Sob tal perspectiva, entendo que não restou configurado o crime de falso testemunho na hipótese, já que a prova colhida não é capaz de demonstrar que o ora apelado teria faltado com a verdade ao prestar seu depoimento perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0003265-85.2013.8.08.0024.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a respeitável sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)